Tribunal: TJMT
Processo: 1010021-19.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Embargos de Declaração no 1010021-19.2017.8.11.0041 – Capital
Embargante: Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A.
Embargada: Betunel Indústria e Comércio S.A.
V I S T O S.
I. Compulsando os autos, verifico que as partes apresentaram petição informando a realização de acordo, requerendo a sua homologação, bem como a suspensão do feito até o cumprimento integral do pacto e posterior arquivamento (id. 106787455).
II. Assim, recebo o requerimento como pedido de desistência dos embargos de declaração (id. 103000458) e o homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com a certificação do transito em julgado do v. acórdão, comunicando-se ao Juízo de origem acerca do teor do acordo entabulado entre as partes.
III. Feitas as anotações de estilo, remetam-se os autos à instância originária para os demais atos necessários, inclusive no tocante ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral do pacto.
P. I.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator